Tribunal: TJMT
Processo: 1013101-75.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Morais e Pedido de Liminar/Tutela Provisória de Urgência n.: 1002205-14.2021.8.11.0051, ajuizada por E. G. M. representada por SILMARA DE SOUZA LIMA, que concedeu a tutela de urgência e determinou à agravante que autorize o tratamento multidisciplinar conforme orientação médica.
Alega, em síntese, que o vínculo contratual celebrado entre as partes é através do plano denominado SUPER CLASS INDIVIDUAL/FAMILIAR ENF NAC, registrado sob o número 056.0132.009000.01-1.
Sustenta que os procedimentos pleiteados são abordagens fisioterápica, psicoterápico e fonoaudiólogas para ensino de aprendizagem ou reaprendizagem comportamental, ou seja, as técnicas utilizadas não são métodos de tratamento para melhora em sua saúde, mas sim, técnicas de modificação comportamental e terapia ocupacional com intuito exclusivo de aprendizagem, portanto, não previstos no Rol de procedimento da ANS.
Assevera que contrato é claro quando dispõem que somente serão cobertos os procedimentos constantes no Rol da ANS. Consigna em recente posicionamento no STJ “decidiu no sentido de, com o fito de preservar a harmonia e o equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores, não considerar o rol da ANS como meramente explicativo”.
Alega que a utilização de serviços contratualmente impedidos, por não estarem previstos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, configura a hipótese do enriquecimento ilícito, destacando a necessidade de manutenção do equilíbrio contratual e prejuízos estes que podem acabar por impactar na prestação de serviços a outros clientes e consumidores.
Defende a legalidade da negativa de cobertura, vez que “as terapias de reabilitação pleiteadas são conceitos de vida e não um método, já que se trata de reeducação comportamental”. Aduz que não há evidência de superioridade ao tratamento convencional.
Afirma que não se tem notícias de que o requerente fora submetido ao tratamento convencional, com efeitos negativos, sendo certo que não logrou êxito em demonstrar que os tratamentos pleiteados se mostraram indispensáveis ao pleno desenvolvimento do agravado.
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão que concedeu a tutela antecipada nos autos de origem.
É o relatório.
DECIDO
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
No que se refere a medida vindicada, ao analisar os argumentos apresentados pela Agravante, não identifico como relevantes os fundamentos, a ensejar a concessão da medida requerida.
Isso porque dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do Juízo a quo são consistentes:
“(...) Com efeito, a probabilidade do direito invocado é evidente, sobretudo ante as informações constantes do relatório médico subscrito pelo médico psiquiatra Jairo Souza Junior, CRM/MT 6558, e que encontra-se colacionado aos autos, de onde se extrai que, deveras, o menor foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como ter sido prescritas as seguintes terapias para seu tratamento: (...)
Igualmente, a parte autora logrou êxito em evidenciar, ao menos neste juízo perfunctório, a negativa da parte requerida em ofertar o tratamento prescrito, consoante se denota dos documentos de id. 59635941, 59635942, 59635943, 59635946 e 59635948. (...)
Sob outro prisma, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo encontra-se configurada em razão do óbice imposto à parte requerente em realizar o adequado tratamento indicado pelo profissional médico, podendo com o passar do tempo, sofrer complicações irreversíveis face o agravamento de sua condição. (...). (ID. 95171495 - Pág. 158/159).
Com essas considerações, sem prejuízo de uma análise mais acurada após as informações do Juízo a quo e resposta do agravado, INDEFIRO a almejado efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, facultando-lhe prestar informações.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça.
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
RelatorParte inferior do formulário